Tribunal: TJMT
Processo: 0005279-07.2017.8.11.0028
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005279-07.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), Leonardo Luis de Oliveira (RECORRENTE), JOADILSON TOMAS MARTINS - CPF: 352.584.891-91 (ASSISTENTE), THIAGO AGUIAR SOUZA - CPF: 731.669.601-04 (ASSISTENTE), BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO - CPF: 068.791.951-72 (ASSISTENTE), JOARES PEREIRA DA SILVA - CPF: 043.507.511-06 (ASSISTENTE), LEONARDO LUIS DE OLIVEIRA (RECORRENTE), JORGE DA SILVA - CPF: 051.777.834-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 2/TCCR/TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado Orientativo no 2, TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Leonardo Luis de Oliveira
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima)

do Código Penal.

Pugna o apelante pelo afastamento das qualificadoras do crime, previstas no inciso II (motivo fútil) e IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do artigo 121 do CP (Id. 226825175).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.22685179).

Em sede de juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 226825179).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 229144670 opinou pelo des
provimento
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos,
extrai-se da denúncia

que em 23 de agosto de 2017, por volta das 23h30, na residência localizada na Comunidade Alvorada, zona rural desta cidade e comarca de Poconé, Leonardo Luís de Oliveira, consciente e voluntariamente, com nítida intenção homicida, ceifou a vida de Jorge da Silva, desferindo-lhe golpes de enxada na cabeça, ocasionado os ferimentos descritos no laudo pericial a ser juntado posteriormente que foram a causa efetiva da morte da vítima.

Vejamos,
in verbis
:

Restou apurado que a vítima e o denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica na casa de Amarildo Rodrigues Bianchi. Começaram a discutir e Jorge empurrou Leonardo. O indiciado se irritou, pegou uma enxada e desferiu vários golpes na cabeça de Jorge, só parou quando percebeu que a vítima já estava sem vida. Ato contínuo, Leonardo e Amarildo foram até a residência do vizinho David Pereira da Silva contar o ocorrido. A polícia foi acionada e prendeu o denunciado em flagrante, que já estava detido e amarrado em uma árvore por populares. O crime foi praticado por motivo fútil, já que Leonardo matou a vítima em razão de uma discussão. A forma como o crime foi praticado dificultou a defesa do ofendido, pois este foi pego sozinho, embriagado e desarmado, sem esperar o ataque mortal por parte do acusado. Em interrogatório, Leonardo confessou a autoria do crime.(Id.226823699).”

Em juízo a testemunha
Joares Pereira da Silva
assim relatou:

“
Eu tava em casa, aí deu uma meia-noite, daí o Amarildo e o Davi foi lá em casa chamar eu pra, que tinha dado uma lapada na cabeça do Jorge. Pra mim olhar, pra socorrer ele. E aí fomos, chegamos lá na casa do Amarildo, o Leonardo tava lá. Aí ele falou, passou um cara aí e deu uma lapada no Jorge e ele tá lá. Foi eu Davi, o Leonardo. Promotora: O Leonardo primeiro ele falou que passou um cara e. Joarez: É. Passou um cara e decepou o Jorge. Ai fomos lá, foi eu ele, o Davi e o Amarildo, chegamos lá ele já tava, não tava mais respirando. Chamemo, chamemo ele. (...) ai voltemo, cheguemos na casa do Davi, ele tava lá, veio com nos e ele confessou. Não o Jorge foi eu memo. (...),Promotora: E esse lugar que tava o corpo do Jorge era próximo a residência do Amarildo? Joarez: É do Amarildo. Promotora: Na residência do Amarildo? Joarez: Na residência do Amarildo. Promotora: Dentro da casa ou tava fora da casa? Joarez: Tava pra fora. Promotora: Pra fora. Tinha algum instrumento ali, com que ele matou, qual que foi que tentou matar o. Joarez: Enxada. Promotora: Enxada. A enxada tava lá? Suja de sangue? Joarez: Tava lá, suja de sangue. Promotora: Senhor viu alguma faca? Joarez: Tinha. O corpo tava assim, tinha uma faca encostada bem assim, do lado. Promotora: E o Leonardo falou que além da enxada ele usou a faca também? Joarez: Não, da faca ele não falou. Promotora: Não falou nada? Joarez: Não, da faca não. Ele falou da enxada (Id. 226825150 – mídia)”..

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha
Amarildo Rodrigues Bianchi
, relatou que conheceu o acusado e a vítima na comunidade Alvorada onde morava. Afirma que ambos estavam no bar bebendo e depois foram para sua casa. Ao chegarem próximo de sua casa os dois começaram a discutir na rua, mas não sabe o motivo da briga. Tinha entrada para dentro de casa para fazer uma comida, quando voltou já encontrou o Leonardo falando que tinha feito uma besteira, quando então saiu e viu o ocorrido. Em seguida se dirigiu com o Leonardo até a casa do Davi e noticiaram o ocorrido. Que o Leonardo a principio pediu que falasse ter sido outra pessoa que tivesse batido na vítima, mas que se negou a mentir, uma vez que o próprio Leonardo havia dito ter sido ele o autor do crime.. Em seguida foram para a casa do Joarez, pois o Jorge trabalhava junto com o pai do Joarez. Ao amanhecer outros rapazes amarraram Leonardo e o depoente numa árvore até serem presos, quando então foi esclarecido na delegacia que o depoente não havia cometido o crime. Id. (
226825150 – mídia)”.

Em juízo a testemunha
David Pereira da Silva
relatou que:

“(...)
O senhor presenciou esse fatos? Davi: Não. Promotora: Não? Davi: Não. Promotora: Como que foi? O senhor mora ali na comunidade? Davi: Eu moro próximo aonde aconteceu o fato. Promotora: Onde aconteceu o fato? Davi: Na casa do Amarildo Rodrigues Viana. Promotora: É próximo a casa do senhor? Davi: É próximo.(...) Promotora: O senhor tinha passado o dia com eles, como que é? Davi: Não. Tinha passado com minha família, na minha casa mesmo. Promotora: O senhor já conhecia eles? Tanto o Leonardo, quanto o Jorge, quanto o Amarildo? Davi: Conhecia. Promotora: Conhecia, estavam la na casa do Amarildo? E aí o que que aconteceu? Davi: Aí numas base de 11:30, 12:00 eles foram la em casa me chamar. Promotora: Quem foi? Davi: O Leonardo e o Amarildo. Promotora: Chamaram o senhor, e aí? Davi: Falaram que tinha matado o Jorge. Aí eu trabalhava com o Joarez (..) Promotora: O Senhor trabalhava com o Joarez, o Jorge? Davi: Com a irmã do Jorge. Vamos trabalhar. Para Larissa Jorge, (...). Promotora: Aí o senhor voltou com o Joarez? Davi: Voltei com o Joarez, fomos pra minha casa, ai que ligamos pra. Promotora: Aí vocês voltaram pra casa do senhor, foram lá ver o Jorge, pelo que o senhor viu lá? Davi: Já tinha apagado. Promotora: Já tinha apagado, não tinha sinal que tinha vida? Davi: Não. Promotora: Aí o senhor então chamou a polícia. Davi: Chamamos a polícia. Promotora: E o Leonardo e o Amarildo permaneceram lá também? Davi: Permaneceram. Promotora: Como estava o Jorge, estava aparecendo morto, mais com alguma lesão, machucado? Como que tava, tava visivelmente machucado? Davi: Olha (...) não dava pra ver, só vimo mesmo quando veio a perícia lá (...).Promotora: O senhor perguntou o que tinha acontecido la no momento, la na hora? Davi: Eu perguntei pro Leonardo. Promotora: E ele falou o que? Davi: (...). Aí eu falei, mas tinha uma faca do lado do corpo, bem na parede assim. Aí ele falou, não vou falar a verdade, o Amarildo não tem nada a ver. Eu que peguei a faca pra (...). Promotora: A faca? Davi: Tava do lado do corpo (...). Quando eu cheguei com a faca ele já tava morto. Promotora: Isso o Leonardo que falou? Davi: Falou pra mim. Promotora: Senhor lembra (...) na polícia consta que o Leonardo contou pro senhor que tinha matado Jorge com uma enxadada. Davi: Foi com enxadada (...). Promotora: (...) E ele falou o motivo (...) matou o Jorge? Davi: Não falou. Promotora: Não falou. Eles eram amigos? Qual que era a relação que eles tinham? Davi: Do tempo que eu morava ali na comunidade, eu via eles andando juntos, bebendo pinga, não sei o que aconteceu(...) (Id.226825150 – mídia)”.

Em depoimento prestado em juízo a testemunha e investigador de Polícia
Thiago Aguiar Souza
, relatou que:

“(...)
cheguei no plantão, né, Poconé. Aí já tava com essa informação lá pra gente local fazer diligência. Eu e o Joadilson, na época a gente foi até o local lá, chegou lá os moradores lá já tinham contido já o rapaz que tinha feito, cometido crime, né. Aí a gente chegou lá já estava amarrado já, no chão, na árvore. A gente só pegou afastou a população, algemou ele. O corpo estava lá também, se não me engano. O corpo tava lá ainda. Ele confessou na hora lá que ele tinha matado o cara. Eu perguntei porque, qual que foi o motivo. Ele falou que foi cachaça. Só isso. Promotor: E matou a golpes de enxada? Thiago: E pedrada também. Promotor: Golpes de enxada e pedrada. Thiago: Tinha uma pedra do lado, assim. (...) (Id. 226825150 – mídia)”.

Ao ser interrogado o acusado
Leonardo Luis de Oliveira
,

declarou que:

“
Nos estava num boteco, né, e brigamos, discutimos eu fui embora pra barraca. (...) E em seguida, pouco momento ele foi lá, ele foi atrás. Juiz: E aí? Leonardo: E aí começou a briga de novo, chegou lá com pau, quebrou o dedo do meio, quebrou o braço pequeno, na época lá. E aí, discutindo chegou pai e mãe, e aí já, ele também tava bebo também. Pra me defender dele, eu usei enxada. Juiz: No momento da briga que o senhor usou a enxada? Leonardo: No momento da briga. Juiz: E por que foi essa briga? Leonardo: Pra falar verdade pro senhor, não me alembro tava bebo demais. (...),Leonardo: Na casa do Amarildo foi, mas a briga não começou lá, a briga. Promotor: Quando você chegou lá na casa do Amarildo o que aconteceu? Leonardo: Quando eu cheguei, eu cheguei, eu, que eu morava lá com ele. Eu cheguei primeiro e ele foi atrás. Promotor: Estavam para fora da casa? Leonardo: Não. Promotor: Inaudível. Leonardo: A briga começou no boteco, vim pro, foi embora. Foi até com a pinga lá. Promotor: (...) Amarildo tava lá? Leonardo: Amarildo tava no momento. O Amarildo tava na casa. Promotor: O jorge chegou depois? Leonardo: Depois. Promotor: E aonde vocês começaram antes, foi na frente da casa? Leonardo: Foi, a briga foi lá na frente da casa. Promotor: Na frente? Leonardo: É. Promotor: E a enxada tava onde? Leonardo: Lá na frente. Promotor: O senhor falou que tava no quintal. Leonardo: No quintal mesmo. Lá o quintal é na frente. Promotor: O quintal não é atrás da casa? Leonardo: Não, lá é tudo aberto. Promotor: O senhor saiu de onde tava e foi lá buscar a enxada e voltou? Leonardo: Não. A enxada tava lá próximo onde nos tava. Deu pra sair pra lugar nenhum. Promotor: E o senhor deu uma enxadada e ele caiu? Leonardo: Também não me alembro. Mas foi, mas não foi só uma não. Promotor: É, mas aí o senhor deu primeira enxadada na cabeça dele, ele caiu? Leonardo: Não. Ficou de pé. Ficou de pé. Promotor: Continuou me atacando com pau até que eu consegui. Depois da enxadada na cabeça ele continuou te atacando? Leonardo: Sim, eu não bati com tanta violência. Depois de (...) aí o sangue ferveu.(Id.226825150 – mídia)”

Conforme relatado, a defesa busca a reforma da decisão de pronúncia, para que se excluam as qualificadoras
previstas nos incisos II e IV do §2o do artigo 121 do CP, qual seja, motivo fútil e utilização de meios que dificultam a defesa da vítima, ao argumento de que o acusado havia sido agredido com um pedaço de madeira, bem como, o fato de estarem discutindo anteriormente, era previsível à vítima imaginar que o acusado iria reagir.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, denota-se dos depoimentos prestados na fase extrajudicial e judicial, que há indícios apontando que a conduta delitiva foi possivelmente praticada por motivo fútil, bem como, aparentemente tal ação impossibilitou a defesa da vítima, pois no momento em que estavam brigando, o acusado golpeou a vítima com uma enxada, não dando a ela oportunidade de reação.

Além disso, como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o fato de estarem consumindo bebida alcoólica, e discutirem por algo banal causando a morte da vítima, demonstra a total desproporção entre o ato homicida e sua causa.

Igualmente, a desproporção face ao estado de embriagues da vítima, o acusado ter desferido diversos golpes de enxada na cabeça da vítima, dificultando assim qualquer reação de defesa por parte da mesma.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Diante disso, reputo inadmissível o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos II e

IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024